Tribunal: TJDFT
Processo: 0741222-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. FACULDADE DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao devedor, ao aduzir a ocorrência de excesso de execução, promover a indicação do valor da dívida que entende ser correto, por meio de demonstrativo discriminado e atualizado do débito (art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC).
2. É o interesse do Juiz que permite a utilização do contabilista do juízo para a verificação de cálculos (art. 524, § 2o, do CPC), tratando-se a contadoria judicial, portanto, de órgão auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC), e não de órgão consultivo das partes. Nesse contexto, a determinação de encaminhamento dos autos à contadoria judicial, sendo mera faculdade e não obrigação imposta ao magistrado, é realizada quando houver divergência e necessidade de verificação dos cálculos que não possa ser solucionada pelo juiz, o que não é a situação dos autos.
3. A partir da revisão dos fatos e provas constantes dos autos, notadamente dos documentos que instruíram o cumprimento de sentença, deve ser mantida a decisão agravada, por ausente a comprovação cabal, pelo devedor, do excesso de execução alegado, ônus que lhe incumbe nos termos da legislação processual civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.